Tribunal: TJBA
Processo: 8003023-26.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8003023-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

EMBARGANTE: JOSE LEAO CARNEIRO

Advogado(s): JOSE LEAO CARNEIRO

EMBARGADO: Juiz da Vara Criminal de Formosa do Rio Preto - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMEN
TA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PERDA DE OBJETO POR FATO SUPERVENIENTE.
IMPETRANTE NOTICIOU O ACESSO AOS AUTOS, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONHECIMENTO DO RECUSO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo Embargante
, Impetrante
do
Mandado de Segurança Criminal (n. 8003023-26.2025.8.05.0000), o qual foi julgado prejudicado por Acórdão que reconheceu a superveniente perda de objeto.

O
mandamus
fora impetrado buscando assegurar o acesso e a habilitação do Impetrante nos autos de Inquérito Policial específico (n. 8000401-61.2021.8.05.0081), referente a fatos ocorridos em propriedades rurais na Comarca de Formosa do Rio Preto, com o intuito de utilizar os elementos probatórios ali contidos em uma ação indenizatória na qual figurava como réu.

O Acórdão
do
Mandado de Segurança Criminal
de nº
8003023-26.2025.8.05.0000,
ora
embargado, destacou que o próprio Impetrante, em sustentação oral realizada perante o Órgão Colegiado, noticiou que o Juízo de Primeira Instância já havia lhe concedido o acesso integral aos autos do Inquérito, o que levou à declaração de prejudicialidade do
mandamus
por cessação do interesse processual.

O Embargante, inconformado com a solução da prejudicialidade, sustenta a ocorrência de omissão no julgado, requerendo que sejam reconhecidas e explicitadas as "justificativas legais para o acesso aos autos do inquérito
n° 8000401-61.2021.8.05.0081
", buscando, em essência, estabelecer o direito material ao acesso, mesmo após a extinção da ação constitucional sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade dos Embargos de Declaração opostos, avaliando se o Acórdão que declarou a prejudicialidade de Mandado de Segurança por fato superveniente padece efetivamente do vício da omissão passível de saneamento pela via dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos Embargos de Declaração na esfera criminal está estritamente vinculado à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, conforme a taxatividade prevista no artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando este recurso à revisão, ao reexame ou à alteração do mérito da decisão guerreada, que deve ser impugnada por meios recursais próprios, dotados de cognição mais ampla e profunda.

A alegada omissão não se verifica na hipótese concreta dos autos, visto que o Acórdão embargado abordou de maneira específica o ponto fulcral que conduziu ao julgamento sob a ótica da prejudicialidade, que era justamente o fato novo, noticiado em sustentação oral e confirmado na própria petição inicial, de que o Embargante (Impetrante original) já havia obtido o acesso aos autos do Inquérito Policial na instância primária, satisfazendo, assim, o pleito mandamental e esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional buscado no Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração Não Conhecidos

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos nos autos d
o
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8003023-26.2025.8.05.0000
, da Vara Criminal de Formosa do Rio Preto - BA
, em que é Embargante
JOSE LEAO CARNEIRO, advogando em causa própria
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
em
não conhecer dos
Embargos
de Declaração
, nos termos do voto condutor
.
E assim decidem pelas razões a seguir expendidas
.